Tribunal: TCU
Processo: 010.556/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente  MMA contra o ex-Presidente da Fundação Rio Parnaíba, e contra aquela entidade, em face impugnação parcial dos recursos recebidos por meio de três convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA contra o Sr. Francisco Rodrigues Soares, ex-Presidente do Fundação Rio Parnaíba - Furpa (gestões 2013-2016), e contra aquela entidade, em face da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos federais recebidos por meio dos Convênios 2004CV077 - Siafi 513931, 2006CV093 - Siafi 577027 e 2006CV120 - Siafi 576591. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Rodrigues Soares e da Fundação Rio Parnaíba - Furpa, condenando-os, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até as efetivas quitações, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas a favor do Fundo Nacional do Meio Ambiente, na forma da legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Francisco Rodrigues Soares solidariamente com a Fundação Rio Parnaíba - Furpa: Valor original Data da ocorrência 4.571,24 27/12/2006 78.318,52 19/12/2007 5.685,31 28/5/2008 13.000,00 30/12/2009 9.1.2. Fundação Rio Parnaíba - Furpa: Valor original Data da ocorrência 8.324,95 27/12/2006 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Francisco Rodrigues Soares e à Fundação Rio Parnaíba - Furpa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 retro em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.